Tribunal: TCU
Processo: 028.640/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6980/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de novo pedido de suspensão de prazo para pagamento de parcelas de dívida, formulado pela Construtora Queiroz Galvão S.A. (peça 212), em razão das restrições governamentais tomadas para conter o avanço da Covid-19; Considerando que já houve deferimento de suspensão, por 60 (sessenta) dias, do prazo de pagamento parcelado da dívida objeto de parcelamento nos presentes autos pelo Acórdão 4859/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que os prazos processuais no âmbito desta Corte voltaram a correr em 21/5/2020, com a não prorrogação da suspensão efetivada pela Portaria-TCU 71/20; Considerando a inexistência de previsão legal para o pleito formulado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inc. V, "b", do Regimento Interno do TCU, em suspender, excepcionalmente, por 90 (noventa) dias ou até o encerramento da situação de calamidade, o que ocorrer primeiro, o prazo de pagamento parcelado da dívida pela Construtora Queiroz Galvão S.A., e informar à requerente da impossibilidade de atendimento de novos pleitos com igual objetivo. 1. Processo TC-028.640/2007-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.170/2004-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 036.085/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.636/2011-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Sergio Ferrari Vargas (XXX.291.736-XX); Construtora Queiroz Galvao S A (33.412.792/0001-60); Empresa Municipal de Obras e Urbanização (13.118.245/0001-60); João Bosco Santana de Oliveira (XXX.447.985-XX); Marcelo Deda Chagas (XXX.362.195-XX); Renan Moreira Sandes (XXX.432.245-XX); Silvio de Almeida Gomes (XXX.007.595-XX); Zilmon Cardoso de Araujo (XXX.284.086-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracaju - SE 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Rodrigo de Figueiredo Tavares de Araujo (25921/OAB-PE) e outros, representando Construtora Queiroz Galvão S A; Evânio José Sá (2884/OAB-SE) e outros, representando Antonio Sergio Ferrari Vargas; Diogo Dória Pinto (4071/OAB-SE), representando Zilmon Cardoso de Araujo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.